Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-76.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000768-76.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (IMPETRANTE), Valdeci Moraes Siqueira (IMPETRADO), JANYERLLEN MORAES DO CARMO - CPF: 028.677.261-23 (LITISCONSORTES), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

1. Mandado de segurança contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido da gratuidade da justiça, julgando deserto o recurso inominado.

2. Não cabimento do mandado de segurança como mero sucedâneo recursal. Decisão monocrática da Relatora que deve ser atacada por recurso próprio.

3. Hipótese de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 485, I, art. 330, III, NCPC e art. 10, da Lei no 12.016/09. 5. Petição inicial indeferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO, em face à decisão monocrática que indeferiu a petição inicial em mandado de segurança, reconhecendo a inadequação da via eleita. Isso porque, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio.

No Mandado de Segurança impetrado por Agemed Saúde S/A, em face de ato da Juíza de Direito, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, integrante da Turma Recursal Única, busca o impetrante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e julgou deserto o recurso inominado sob n. 1015032-81.2019.8.11.0001.

Em linhas gerais, defende no
writ
a existência de direito líquido e certo ao argumento de inexiste motivos para negar a benesse, pois é empresa com grande dificuldade econômica, sendo que juntou balanço atualizado. Ressalta, inclusive, que Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS instaurou Regime de Direção Fiscal na operadora, em razão de algumas anormalidades econômico-financeiras.

V O T O R E L A T O R

O presente mandado de segurança tem por propósito a reforma da decisão monocrática, proferida pela Juíza Relatora nos autos do recurso inominado, cujo teor indefere o pedido de concessão da justiça gratuita, entendendo que este não faz jus ao referido benefício.

Inicialmente, é oportuno consignar que o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Assim, o mandado de segurança não é via idônea para combater ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos do enunciado da Súmula 267, do STF. Vide:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.”
(RMS 29222/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 4/10/11).

Ressalta-se que o artigo 5o inciso II da Lei no 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança estabelece que:

Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

No mesmo sentido, dispõe a Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Por sua vez, o art. 1021 do CPC é claro ao prever o recurso de agravo interno contra as decisões monocráticas proferida por relator:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

Portanto, o ato impugnado no mandado de segurança, decisão monocrática proferida por relator de recurso colegiado, deve ser combatido por agravo interno, nos termos do art. 1021 do CPC, a fim de ensejar o pronunciamento pelo Colegiado sobre a questão da hipossuficiência alegada e o deferimento do benefício da justiça gratuita, consoante o teor da Súmula n.o 267/STF (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática, para indeferir o recebimento da inicial, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 5o, inciso II da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022